Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDUÇÃO. PROVISORIEDADE. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência. Em tutela de urgência, a prova documental trazida pelo alimentante, ainda que em conhecimento superficial, possibilitou constatar a redução na possibilidade de continuar a prestar alimentos aos filhos maiores e capazes no patamar outrora fornecido, viabilizando a diminuição provisória, para evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.